Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CUSTAS E PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face de sentença que extinguiu a punibilidade em relação aos fatos atribuídos ao querelado, ante o reconhecimento da prescrição em perspectiva.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Ausente a comprovação do recolhimento do preparo e das custas. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 50941968).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 51407039).
4. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95 disciplina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
5. O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal determina que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. No art. 30, inciso I do mesmo regimento há ressalva de isenção de preparo no caso de interposição de apelação criminal, exceto nas hipóteses do art. 806, §2o do CPP. Neste sentido, em regra as apelações criminais são isentas de preparo, exceto nas ações penais privadas, hipótese dos autos. Nessas hipóteses, “a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto” (art. 806, §2o do CPP).
6. O artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
7. No caso concreto, a querelante/apelante não efetuou o pagamento do preparo ou das custas, tampouco alegou hipossuficiência ou impossibilidade do recolhimento das despesas processuais no prazo determinado por lei.
8. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Precedentes: Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022, Acórdão 1756570, 07092807120228070014, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023, Acórdão 1410018, 07072101820218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022 e Acórdão 1343513, 07020609020208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021.
9. O recolhimento do preparo e das custas deve ocorrer, independente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, o que não foi observado pela querelante/apelante. Ausentes os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Considerando que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso de ofício, em razão da deserção.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO em razão da deserção.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do arbitramento.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.